Tribunal: TJSP
Processo: 2127908-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Excesso de prazo – Inocorrência – Inexistência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado – Excesso de prazo – Inocorrência – Inexistência de desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário – Prazo razoável da prisão preventiva – Precedentes do STF e STJ – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos à segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Não configurado o constrangimento ilegal – Ordem denegada.